Tribunal: STF
Processo: HC 267573
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Execução penal. Monitoramento eletrônico em prisão domiciliar. Violações. Cometimento de falta grave. Interrupção da pena. Revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Dheinefe Aparecida de Paula contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.548.323/MG (evento 2, fls. 129-35).

No curso da execução da pena da paciente, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Visconde de Rio Branco/MG  reconheceu o cometimento de falta grave, para determinar a regressão ao regime fechado, a revogação da prisão domiciliar, a interrupção do marco para obtenção de benefícios, a perda de 1/3 dos dias remidos e a desconsideração do tempo de prisão domiciliar para fins de cômputo do cumprimento da pena (eventos 2, fls. 84-8; 3, fls. 1-2 e 76-85).

No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de que o período da prisão domiciliar seja computado como pena efetivamente cumprida. Sustenta “ainda que tenha ocorrido a violação ao monitoramento eletrônico pela descarga da bateria da tornozeleira em 26/09/2022, a impetrante permaneceu em prisão domiciliar até a data da decisão que expressamente revogou a prisão domiciliar em 16/12/2022”. Ressalta ausência de previsão legal para a interrupção da pena em virtude da violação ao monitoramento eletrônico. Aponta excesso de execução, pois a descarga pontual da bateria da tornozeleira da paciente foi equiparada à fuga - com a consequente interrupção da pena - , o que viola o princípio da legalidade. Requer o restabelecimento do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ”que reconheceu o período de 26/09/2022 e 16/12/2022 como pena efetivamente cumprida pela apenada no regime domiciliar”. 

O Ministério Público Federal opina pela extinção do writ sem resolução de mérito ou pela denegação da ordem (evento 9).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 2, fls. 129-130):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DE PRISÃO DOMICILIAR. CÔMPUTO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conferiu parcial provimento a recurso especial ministerial, reformando acórdão recorrido e restabelecendo decisão de primeiro grau que determinou que o período de descumprimento das condições de prisão domiciliar não fosse computado como pena cumprida. 
2. A recorrente, beneficiada com prisão domiciliar excepcional mediante monitoramento eletrônico, descumpriu reiteradamente as condições impostas, permitindo que a bateria da tornozeleira eletrônica permanecesse descarregada por diversas vezes, culminando no reconhecimento de falta grave. 	3. O Tribunal de Justiça reformou a decisão de primeiro grau, determinando o cômputo do período de descumprimento como pena cumprida, sob fundamento de ausência de previsão legal. O juízo singular também havia estabelecido um óbice de um ano para concessão de novos benefícios, afastado pelo Tribunal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o período de descumprimento das condições de prisão domiciliar pode ser computado como pena cumprida; e (ii) saber se o bom comportamento carcerário pode ser readquirido em prazo inferior a um ano após a prática de falta grave, conforme o art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O descumprimento das condições impostas ao regime penal impede o cômputo do respectivo período como pena efetivamente cumprida, pois o cumprimento da pena pressupõe a observância das condições estabelecidas. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue o descumprimento das condições de prisão domiciliar de hipóteses de excesso de execução, como a imposição de sanções não previstas em lei, reafirmando que o período de evasão ou fuga efetiva não é computado como pena adimplida. 
7. O bom comportamento carcerário pode ser readquirido em prazo inferior a um ano, desde que o apenado satisfaça o requisito temporal para a obtenção do direito, não sendo viável o impedimento absoluto para concessão de benefícios com base exclusivamente no transcurso de um ano da prática da falta. 
8. A decisão do juízo singular que estabeleceu um óbice temporal absoluto para concessão de benefícios configura excesso de execução, pois não encontra amparo na legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

Colho ainda, a ementa do acórdão exarado em sede de embargos de declaração (evento 2, fl. 176):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DE PENA EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES DA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do STJ que negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, mantendo decisão de primeiro grau que determinou a interrupção do cômputo da pena a partir da data da primeira falta grave até a captura da apenada. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao equiparar a descarga pontual da bateria da tornozeleira eletrônica à fuga e ao desconsiderar o período entre a primeira falta grave e a captura da apenada como tempo de pena cumprida. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso em análise. 
4. O acórdão embargado foi claro ao estabelecer que o descumprimento das condições da prisão domiciliar impede que o período seja considerado como pena efetivamente cumprida. 
5. A decisão do juízo de execução, restabelecida pelo acórdão embargado, determinou a interrupção do cômputo da pena a partir da data da primeira falta grave até a captura da apenada, sendo irrelevante se houve outros dias de cumprimento regular posteriores à falta que deu causa à revogação. 
6. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, sendo inadmissíveis na ausência de vícios que autorizem sua oposição. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Embargos de declaração rejeitados.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça reformou o acórdão do Tribunal de Justiça local e restabeleceu a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais quanto ao reconhecimento de que o período de 9/08/2022 (data do cometimento da primeira falta) até a prisão da paciente não deve ser contabilizado como pena cumprida, à seguinte consideração:

“(...).
Avançando, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 255-256):
A controvérsia jurídica cinge-se a duas questões centrais: a possibilidade de se computar como pena efetivamente cumprida o período em que a sentenciada, em gozo de prisão domiciliar excepcional, descumpriu as condições impostas pelo Juízo da Execução; e a interpretação do art. 112, § 7º, da Lei de Execução Penal, quanto ao bom comportamento carcerário após o cometimento de falta grave. 
A recorrida, cumprindo pena em regime fechado, foi beneficiada com prisão domiciliar excepcional, mediante monitoramento eletrônico. Contudo, descumpriu reiteradamente as condições estabelecidas ao permitir que a bateria da tornozeleira eletrônica permanecesse descarregada por diversas vezes, o que culminou no reconhecimento de falta grave. 
A decisão recorrida, embora reconhecida a falta grave, reformou a decisão de primeiro grau para determinar que o lapso temporal entre o início do descumprimento (26 /09/2022) e a data da decisão que revogou o benefício (16/12/2022) fosse computado como pena cumprida, sob fundamento de ausência de previsão legal (e-STJ fl. 141). 
Todavia, a jurisprudência desta Corte entende que, se o apenado descumpre as condições do regime prisional, não há falar em efetivo cumprimento da pena, pois esse pressupõe o cumprimento das condições impostas. 
É necessário distinguir a presente hipótese daquelas tratadas nos recentes julgados desta Corte, como o AgRg no HC n. 823.744/SC e o HC n. 949.766/SC. Nos referidos precedentes, a ilegalidade reconhecida residia na imposição de uma sanção não prevista em lei: a ‘interrupção da pena na razão de um dia para cada registro de violação ao monitoramento eletrônico’. Tal medida, por ausência de amparo legal, caracterizaria excesso de execução. Aqueles julgados, entretanto, preservam o entendimento de que o período de evasão ou fuga efetiva não é computado como pena adimplida. 
(...).
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada.
Assiste razão ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais quando destaca que ‘a jurisprudência dessa Corte entende que, se o apenado descumpre as condições do regime prisional, não há que falar em efetivo cumprimento da pena, pois esse pressupõe o cumprimento das condições impostas’ (fl. 284). 
Conforme pontuado pelo Parquet, ‘o período de evasão ou fuga efetiva não é computado como pena adimplida’ (fl. 284).
Com efeito, o descumprimento, por parte do agravante, das condições impostas ao regime penal impede o cômputo do respectivo período como pena efetivamente cumprida. 
Dessa forma, tendo em vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.” (evento 2, fls. 133-5).

A conclusão do ato dito coator não se apresenta flagrantemente ilegal, porquanto a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria configura falta grave, consoante os arts. 39, V e 50, VI, da Lei 7.210/84 e impede a fiscalização da pena.

No mesmo  prisma, colho o parecer ministerial (evento 9, fls. 12-6):

“(...).
Não se pode olvidar de que a juridicidade do caminho intelectual trilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito linhas atrás, está atrelada à real exegese conferida aos artigos 39, V, e 50, VI, ambos da Lei de Execução Penal, não tendo havido em momento algum rompimento com os vínculos substantivos da situação concreta então averiguada.
Realmente, a prisão domiciliar, especialmente quando concedida em substituição ao regime fechado, não constitui liberdade, mas sim uma forma de cumprimento de pena sujeita a condições rigorosas. 
O monitoramento eletrônico é o instrumento que viabiliza a custódia fora do cárcere. Ao permitir reiteradamente que a bateria do equipamento se esgote, a paciente frustrou a vigilância estatal e colocou-se em situação de evasão virtual.
O resgate da sanção corporal pressupõe a observância das ordens recebidas (artigo 39, V, da LEP). Sem a devida monitoração por culpa exclusiva da apenada, não há como o Estado atestar o adimplemento da reprimenda, sendo inviável falar em “tempo cumprido” se a fiscalização foi deliberadamente impedida.
É consabido que a conduta de descumprir as regras de monitoramento eletrônico encontra subsunção no art. 50, VI, c/c o artigo 39, V, da LEP. A partir disso, a Corte de origem firmou entendimento de que, se o apenado descumpre as condições impostas, o respectivo período não pode ser computado como pena adimplida, pois o benefício depende da regularidade da conduta. Equiparar a descarga de bateria à situação de fuga é interpretação lógica e jurídica necessária, porquanto, em ambas as situações, o apenado furta-se ao controle do Judiciário.
Nessa moldura, não se vislumbra excesso de execução no restabelecimento da decisão de primeiro grau, como se extrai do posicionamento adotado pela Corte de origem. 
A interrupção da contagem da pena é consequência direta da situação de irregularidade provocada pela própria apenada. Conceder o cômputo do tempo em que o Estado esteve cego por culpa da paciente, que estava sob monitoramento, seria premiar a torpeza e incentivar o descumprimento das condições impostas pelos órgãos inferiores.
De mais a mais, a Corte a quo, ao acolher o discurso ministerial fincado no devido processo legal, garantiu a eficácia do sistema acusatório, o qual, por sua vez, assegura o contraditório, uma vez que a apenada foi intimada para comparecimento em audiência de justificação, embora tenha se quedado inerte.
(...).
Realizadas tais ponderações, imprescindível o registro de que o sistema progressivo e os benefícios executórios são pautados pelo mérito do sentenciado. A reiteração em violações ao monitoramento demonstra a ausência de senso de responsabilidade, justificando a revogação do benefício e a interrupção do cômputo da pena a partir da data da infração disciplinar.
Aliás, essa Suprema Corte tem apregoado, ao julgar controvérsias em sede de execução penal, que o cumprimento da pena exige responsabilidade e disciplina”

Presente o contexto, anoto que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator